Tribunal: TJES
Processo: 5006265-38.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006265-38.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON DA SILVA FRANCA

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPROPOSITURA DE DEMANDA. CONDUTA TEMERÁRIA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A parte apelante sustenta ausência de litigância de má-fé, sobretudo em razão da ausência de prova de prejuízo suportado pelo apelado.

2.
Dispõe o art. 79, do CPC que
responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente
. Prevê, outrossim, o art. 80, incisos I, II, III e IV do CPC que
considera-se litigante de má-fé aquele que: i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; ii) alterar a verdade dos fatos; iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal e iv) opuser resistência injustificada ao andamento do processo
. Ressalta, ainda, o Código Civil, em seu art. 77, inciso I e II, serem deveres das partes, de seus procuradores e de todos aquele que de qualquer forma participem do processo: i) expor os fatos em juízo conforme a verdade; ii) não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento.
3.
Como se verifica dos referidos dispositivos legais, que tratam dos deveres dos sujeitos processuais e das hipóteses de configuração da litigância de má-fé, desnecessária a existência de dano da parte adversa ou de vantagem indevida para o seu reconhecimento, muito embora o litigante de má-fé esteja obrigado a indenizar. Nesse passo, merece ser mantida a sentença, na medida em que, de maneira temerária, o apelante procedeu de modo temerário ao repetir a propositura de ação cujos pedidos já haviam sido julgados improcedentes pelo 1º Juizado Especial Cível de Linhares.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006265-38.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON DA SILVA FRANCA

Advogado do(a) APELANTE: HATOS SALOMAO SILVA DE OLIVEIRA SOUZA - ES35705
APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares que, em suma, reconheceu hipótese de coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução de mérito, além de condenar o apelante por litigância de má-fé a multa de 9% (nove por cento) do valor da causa, nos termos do art. 80, incisos I, II, III e IV, do CPC.

A parte apelante sustenta ausência de litigância de má-fé, sobretudo em razão da ausência de prova de prejuízo suportado pelo apelado.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a configuração de hipótese de litigância de má-fé.

Dispõe o art. 79, do CPC que
responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente
.

Prevê, outrossim, o art. 80, incisos I, II, III e IV do CPC que
considera-se litigante de má-fé aquele que: i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; ii) alterar a verdade dos fatos; iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal e iv) opuser resistência injustificada ao andamento do processo
.

Ressalta, ainda, o Código Civil, em seu art. 77, inciso I e II, serem deveres das partes, de seus procuradores e de todos aquele que de qualquer forma participem do processo: i) expor os fatos em juízo conforme a verdade; ii) não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento.

Como se verifica dos referidos dispositivos legais, que tratam dos deveres dos sujeitos processuais e das hipóteses de configuração da litigância de má-fé, desnecessária a existência de dano da parte adversa ou de vantagem indevida para o seu reconhecimento, muito embora o litigante de má-fé esteja obrigado a indenizar.

Nesse passo, merece ser mantida a sentença, na medida em que, de maneira temerária, o apelante procedeu de modo temerário ao repetir a propositura de ação cujos pedidos já haviam sido julgados improcedentes pelo 1º Juizado Especial Cível de Linhares.

No mesmo sentido também já se posicionou a jurisprudência, conclusão com a qual coaduno:

EMENTA: COBRANÇA - EMPRÉSTIMO - QUESTÃO JÁ APRECIADA EM OUTRA DEMANDA - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Considerando que o autor já havia ajuizado ação anterior com mesma causa de pedir e pedido, imperioso o reconhecimento de coisa julgada nos autos. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que ajuíza duas demandas discutindo o mesmo fato e omite a existência da ação anterior, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.
(TJ-MG - AC: 10000211866603001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021)

A litigância de má-fé e a justiça gratuita, tratam-se de institutos diversos, razão por que o anterior deferimento dos benefícios da justiça gratuita a favor da parte agravante, não a isenta de, ao final do processo, pagar pelas penalidades que lhe foram impostas em decorrência da sua condenação em litigância de má-fé. III -
A exigibilidade da multa por litigância de má-fé não depende da comprovação de prejuízos ou danos pela parte por ela beneficiada.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14110612320248120000 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 06/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

Fica o apelante embargante advertido de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento), observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.